Tribunal: CARF
Processo: 15758.000496/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADIs no 2028, 2036, 2228 e 2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000496/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual
foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e
2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade
das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento
do disposto no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 93/97, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
da falta de recolhimento de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo em epígrafe refere-se ao Auto de
Infração DEBCAD 37.270.639-8 onde estão sendo cobradas contribuições a outras
entidades e fundos/terceiros, incidente sobre os valores pagos a segurados empregados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000496/2010-16
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2010-16

uma vez o sujeito passivo não as recolheu, informando as suas GFIP como se fosse
isento, com o código FPAS 639, sem, entretanto, possuir tal direito uma vez que não era
portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento fiscal, o sujeito passivo apresentou defesa fazendo, de
início, breve sinopse fática, em seguida, alegando inconstitucionalidade da legislação
que fundamenta o lançamento fiscal.
Afirma que a entidade possui registro junto ao CNAS desde 05/11/75, ou seja, há quase
35 é entidade beneficente, gozando desta presunção. Teve renovado o seu Certificado, o
que demonstra sua boa fé e condições para tanto. Conclui que a entidade possui
requisitos para ser enquadrada como entidade beneficente, logo, gozando de isenção das
contribuições previdenciárias.
O art. 195, §7o da CF trata da imunidade das entidades de Assistência Social.
O art. 146, II da CF, fala do poder de tributar, onde o fisco possui o poder de cobrar
tributos, bem como a concessão de isenção ou imunidade mediante lei complementar.
Acontece que o disposto no inciso II do art. 55 é regido por Lei Ordinária, afronta os
dispositivos constitucionais citados, tanto que está sendo objeto de ADI 2228, no STF.
Transcreve os artigos 9o e 14 do CTN afirmando que os mesmos foram recepcionados
pela ordem atual, na medida que demonstram requisitos para que uma entidade de
assistência social de ambas as imunidades, a saber: impostos e contribuições sociais.
Não pode lei ordinária impor novos requisitos, por observância da ordem constitucional.
Somente a lei complementar pode impor condições.
Além da inconstitucionalidade formal do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91, tal
dispositivo padece de inconstitucionalidade material porque exige para o gozo de
isenção que a entidade de assistência social seja portadora de certificado de filantropia.
O conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social não se confunde
com entidade filantrópica.
Ademais, o citado art. 55, II da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 12.101/2009, o que
não muda nada a alegação de inconstitucionalidade visto que a forma da limitação de
tributar continuou obedecendo o art. 146, II da Constituição Federal.
A Lei 12.101/2009 não faz nenhuma exigência que era feita no art. 55 da Lei 8.212/91.
O Decreto 7.237/2010 também é inconstitucional porque regula regras originárias de
flagrante inconstitucionalidade.
Argumenta que a doutrina e a jurisprudência são no sentido que de que a Administração
Pública pode negar validade ou eficácia à Lei que contrariar a Constituição.
Ao final requer deferimento da impugnação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 93)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não vincula à Administração, uma vez que
não é fonte de Direito, em seu sentido estrito.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2010-16

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
IMUNIDADE. INSTRUMENTO LEGAL HÁBIL.
O dispositivo constitucional que trata da imunidade de contribuições, ao remeter à lei a
disciplina sobre as exigências para a concessão do benefício fiscal às entidades
beneficentes de assistência social, o fez de forma genérica, sem referir-se a lei
complementar, motivo pelo qual pode ser regulado por lei ordinária.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS VÁLIDO
Na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, um dos requisitos indispensáveis para o gozo da
imunidade de contribuições previdenciárias, é a formalidade de possuir a entidade
Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social - CEBAS válido por três
anos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 101/105, alegando em síntese: o reconhecimento da imunidade das
contribuições sociais previdenciárias.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O reconhecimento da imunidade das contribuições sociais previdenciárias.
Inicialmente, quanto a este ponto, traremos a legislação aplicável, iniciando com a
Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (grifamos)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2010-16

A Lei no 8.212/1991, artigo 55, antes das alterações promovidas pela Lei no
12.101/2009 estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; [...]
(grifo nosso)
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria em discussão
nos presentes autos, no Recurso Extraordinário n° 566.622-RS, em que analisou a
constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei n° 8.212, cuja ementa transcrevo:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Da parte dispositiva extraímos o seguinte trecho:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o
voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida, o
Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro Edson
Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro
Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114
DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2010-16

E constou da parte dispositiva:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).
Da transcrição dos trechos acima podemos concluir que é constitucional a
exigência do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, mas as outras exigências
não constantes do disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional não deverão ser
requisitadas das entidades.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 185
DF CARF MF
Original